Tribunal: TJSP
Processo: 2064955-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do estado de calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19 – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Benefício que, a princípio, não está previsto em norma estadual específica – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do estado de calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19 – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Benefício que, a princípio, não está previsto em norma estadual específica – Ausência de plausibilidade das alegações – Perigo de comprometimento dos recursos públicos direcionados ao combate da pandemia – Precedentes - Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064955-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LE SAC
COMERCIAL CENTER COUROS LTDA, é agravado COORDENADOR DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064955-11.2020.8.26.0000 -Voto no 30.846
2
Voto no 30.846
Agravo de Instrumento no 2064955-11.8.26.0000
Agravante: Le Sac Comercial Center Couros Ltda.
Agravado: Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: 14a Vara de Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança

Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das
respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do estado de
calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19
Liminar indeferida Pretensão de reforma Impossibilidade
Benefício que, a princípio, não está previsto em norma estadual
específica Ausência de plausibilidade das alegações Perigo de
comprometimento dos recursos públicos direcionados ao combate
da pandemia Precedentes - Não provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Le Sac
Comercial Center Couros Ltda. contra a r. decisão copiada às fls. 138/139, proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado contra o Coordenador da Administração
Tributária do Estado de São Paulo, por meio da qual foi indeferida a liminar pleiteada
para obter o diferimento/prorrogação do prazo de vencimento do ICMS, em todas as suas
modalidades (ICMS próprio, ICMS-ST e DIFAL), bem como do prazo dos parcelamentos
em aberto e ativos, e da entrega das obrigações acessórias correlatas, a partir da impetração
até 90 (noventa) dias após o término do estado de calamidade pública decretado no Estado
de São Paulo, dispensada igualmente a incidência de multa e juros neste período, admitida,
ainda, a liquidação do ICMS-ST e DIFAL devidos no período com créditos do imposto
próprio de quaisquer estabelecimentos no estado.
Sustenta a agravante, em síntese, que preenche os requisitos legais
necessários à concessão da liminar pretendida. Afirma que há relevância no fundamento
invocado, bem como receio de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final, pois a
paralisação de suas atividades sociais, em decorrência das medidas de isolamento social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064955-11.2020.8.26.0000 -Voto no 30.846
3
decretadas no Estado de São Paulo em virtude da crise sanitária provocada pelo
coronavírus, causou a queda brusca de suas receitas. Assevera que a manutenção das
obrigações tributárias poderá comprometer a continuidade das atividades empresariais, a
colocar em risco seus postos de trabalho. Argumenta com os arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 7o e 170 da
Constituição Federal e alega que a sistemática de incidência do ICMS, no atual cenário
econômico, assume efeitos confiscatórios, a violar o art. 150, IV, da Lei Maior. Insiste,
assim, na concessão da liminar pleiteada.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo (fls.
148/149) e respondido (fls. 156/196).
A d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de ser negado
provimento ao recurso (fls. 238/242).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
de instrumento e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta limites,
pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas apenas da correção, ou não,
da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quanto à existência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do processo.
Ademais, esta Col. Câmara tem decidido que a concessão da
liminar se insere no poder geral de cautela do Magistrado, que a defere, ou não, segundo
seu livre convencimento motivado. Portanto, a princípio cabe à instância revisora reformar
a decisão somente nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.
Ou seja: “a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores
da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de Primeiro Grau e, ao
Tribunal, como instância revisora, compete tão somente apreciar os moldes em que tal
medida fora deferida ou indeferida, quando evidente sua impertinência ou
descabimento, em confronto frontal com texto normativo” (AI no
2068748-26.2018.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 31/08/2018).
Neste caso, realmente não estão presentes os requisitos para a
concessão da medida pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064955-11.2020.8.26.0000 -Voto no 30.846
4
Com efeito, não se ignoram a gravidade da situação e tampouco os
prejuízos generalizados à atividade produtiva decorrentes das medidas restritivas adotadas
em combate à pandemia do COVID-19, não apenas no Estado de São Paulo, como em todo
Brasil e em outros países do mundo.
Por outro lado, por ora, mesmo consideradas as regras e princípios
constitucionais invocados, até o momento não há norma específica no Estado de São Paulo
a autorizar o diferimento tributário pretendido pela agravante, circunstância essa que, neste
momento, a princípio, afasta a plausibilidade das alegações.
Na verdade, a questão é complexa, pois as medidas de preservação
das empresas, tais como o diferimento pretendido, também impactam a arrecadação de
tributos, num momento em que os recursos públicos são indispensáveis no combate à
pandemia, de modo que os esforços nesse sentido devem ser preferencialmente promovidos
pelo Estado-Administração, a exemplo do diferimento de ICMS por 90 (noventa) dias, já
noticiado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para empresas inscritas no
SIMPLES Nacional.
E como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça: “(...) o Estado
de São Paulo, apesar de ter promulgado o Decreto no 64.879, de 20/03/2020,
reconhecendo o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, até
o presente momento não editou qualquer norma referente à suspensão de seus tributos,
tampouco ratificou o Convênio CONFAZ no 169/2017, o qual estabelece condições gerais
para os Estados que, entre outras coisas, tiverem interesse em ampliar o prazo de
pagamento do imposto. Diante desse quadro, não cabe ao Poder Judiciário suspender o
cumprimento das obrigações fiscais, sob pena de interferir na arrecadação de impostos,
ainda mais em um momento delicado, em que já há drástica redução de receita” (fl. 240).
A esse respeito, vale mencionar a r. decisão da Presidência deste
Eg. Tribunal de Justiça nos autos do pedido de Suspensão de Liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000 (j. 08/04/2020), pela qual foram cassadas decisões liminares
de primeiro grau em casos como o presente, a conferir benefícios tributários relacionados
ao ICMS não previstos em norma estadual.
Na ocasião, ressaltou-se que a princípio a moratória e o
parcelamento dependem de Lei e que “(...) sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064955-11.2020.8.26.0000 -Voto no 30.846
5
que se refere a iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo,
que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate
efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder do Estado com
fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de agir, até
porque, em momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, decisões isoladas têm
o potencial de promover a desorganização administrativa”.
A propósito, situação semelhante foi analisada pela Presidência do
Eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão de Segurança no 5.363/SP (j.
15/04/2020) ajuizada pelo Estado de São Paulo contra r. decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000 (TJSP. 5a Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 03/04/2020). E ficou decidido que a liminar
deferida na ACO no 3.363 em favor do Estado de São Paulo, por si só, não pode servir de
fundamento para justificar a concessão de benefícios fiscais a determinado contribuinte.
Ou seja: “(...) a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita
de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está
sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado
esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado. E nem
mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação ajuizada originariamente perante esta
Suprema Corte, pode servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em
análise, na medida em que foi proferida com o escopo de permitir um melhor
direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo
que as consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se postula, apontam
exatamente em sentido contrário”.
Sendo assim, não é possível se concluir, nesta sede de cognição
sumária, pela plausibilidade do direito ao diferimento tributário reclamado pela agravante,
sem expressa previsão legal, e, de outra parte, é evidente o perigo de dano inverso, caso a
medida seja concedida desde já, diante do risco de comprometimento dos recursos públicos
estaduais, indispensáveis para viabilizar as ações de combate à pandemia do COVID-19.
No mesmo sentido, confira-se julgado desta Col. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064955-11.2020.8.26.0000 -Voto no 30.846
6
“Agravo de Instrumento Mandado de Segurança ICMS -
Pedido de suspensão da exigibilidade de tributos e parcelamentos
estaduais durante o período de pandemia Indeferimento do
pedido de liminar Não assiste razão à impetrante-agravante em
seu pleito pela reforma da r. decisão que indeferiu o pedido
liminar - Decisão de deferimento que foi proferida em
conformidade com as normas jurídico-processuais - Elementos
reveladores da ausência dos requisitos legais para o deferimento
da liminar, mormente a probabilidade do direito - Precedentes
desta Corte, posicionamento inclusive da Presidência desta Corte
no julgamento do pedido de Suspensão de Liminar no
2066138-17.2020.8.26.0000 - R. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076423-69.2020.8.26.0000;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de
Registro: 08/05/2020).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao presente
agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora